Tribunal: TJSP
Processo: 0002129-91.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.